Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740775-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO PARAGUASSU LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. SINDIRETA. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LETIGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do recorrido para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva e a eventual fluência do prazo da prescrição intercorrente. 2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 2.1. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 de repercussão geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”. 3. Convém ressaltar, ademais, que o acórdão no 230.076, da lavra da Egrégia Quinta Turma Cível, posteriormente reformado, em parte, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 849.557-DF, já transitado em julgado, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. 3.1. Diante desse contexto basta que o recorrido integre a categoria substituída pelo sindicado para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 0013136-95.2000.8.07.0001 4. O teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão em casos como o presente. 4.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que: “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 5. No caso em exame o SINDIRETA formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva e requereu o desmembramento e o respectivo processamento em autos apartados do cumprimento da obrigação de fazer (implementação dos reajustes às remunerações dos servidores substituídos) e da obrigação de pagar (condenação à restituição do valor referente aos reajustes não implementados). No entanto, convém ressaltar que a aludida situação consiste em mera diligência administrativa promovida com o intuito de tentar conferir maior celeridade ao cumprimento da sentença coletiva. 5.1. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial no 1.754.067-DF, fixou a necessidade de prévia liquidação com a finalidade de individualizar a quantia a ser paga a cada devedor substituído. 5.2. O aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença. 5.3. Assim, não pode ser afastada a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo próprio requerimento coletivo formulado pelo Sindicato, ao menos no presente momento. 6. Ainda que fosse admitida a fluência do prazo a contar da data do aludido acórdão, que estabeleceu a necessidade de liquidação e individualização da obrigação, constata-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aos 21 de julho de 2021, ou seja, antes de eventual prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar do referido acórdão. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC, 9o do Decreto 20.910/32, e 219, caput e §§ 1o e 3o, do CPC/73, afirmando a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Assevera que a execução coletiva não interrompeu a prescrição e, assim, houve o transcurso de prazo suficiente para a prescrição. Defende, outrossim, caso interrompesse, que o prévio protesto limita o prazo prescricional à metade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões (ID. 39994163) e na petição de ID. 39147267, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC, 9o do Decreto 20.910/32, e 219, caput e §§ 1o e 3o, do CPC/73, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante desse contexto é necessário destacar que o aludido acórdão da lavra da Colenda Corte Superior transitou em julgado aos 3 de dezembro de 2019, devendo ser agora considerado o último ato praticado no âmbito do cumprimento coletivo de sentença (Id. 97297745, fl. 200, dos autos do processo de origem).Em verdade, não há notícia a respeito do término do incidente processual originado por meio do requerimento de cumprimento coletivo da sentença formulado pelo SINDIRETA. Assim, não existem elementos de prova suficientes para afastar a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo próprio requerimento coletivo formulado pelo Sindicato, ao menos no presente momento. Ademais, ainda que fosse admitida a fluência do prazo a contar da data do aludido acórdão, que estabeleceu a necessidade de liquidação e individualização da obrigação, constata-se que o requerimento de cumprimento individual da sentença coletiva foi formulado aos 21 de julho de 2021, ou seja, antes de eventual prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da data do referido acórdão. Por essa razão não é possível afirmar que a pretensão deduzida pelo recorrido tenha sido, de fato, acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente” (ID. 34276260). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 39994163 e ID. 39147267). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016